Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.

1. As partes devem fazer prova das pretensões aduzidas em juízo no momento em que foram formuladas, seja por ocasião da petição inicial, seja na contestação. Inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos após a prolação da sentença somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior, na forma do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

4. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos declaratórios não providos.